Tribunal: TJBA
Processo: 8004331-14.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004331-14.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DA COBRANÇA DO IOF. NÃO CONFIGURADA. TEMA NÃO OBJETO DO APELO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO DE INÍCIO DE INCIDÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 600.663 - RS (2014/0270797-3). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO SOMENTE A COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO (30.03.21). NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO APLICÁVEL APENAS ÀS COBRANÇAS EFETUADAS APÓS 30.03.2021. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8004331-14.2022.8.05.0191
, em que figuram como Embargante
BANCO BRADESCO S/A

e Embargado
FÁBIO NUNES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,